Tribunal: TJMT
Processo: 1031954-04.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031954-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LISSA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 833.319.051-00 (APELADO), VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - CPF: 061.734.178-80 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), GILSON RODRIGUES - CPF: 126.487.951-20 (APELANTE), MARIA ANA DE JESUS ARANTES - CPF: 452.151.111-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), GILSON RODRIGUES - CPF: 126.487.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA INVENTARIANTE PARA PROSSEGUIMENTO PELA VIA EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA DO ESPÓLIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CREDOR DO AUTOR DA HERANÇA QUE POSSUI LEGITIMIDADE E INTERESSE PARA RECORRER COMO TERCEIRO PREJUDICADO. OPOSIÇÃO FUNDAMENTADA DO CREDOR À DESISTÊNCIA DO INVENTÁRIO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS SUBSTANCIAIS DO DE CUJUS. RISCO CONCRETO DE PREJUÍZO A DIREITOS DE TERCEIROS. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL QUE PRESSUPÕE CONSENSO E AUSÊNCIA DE LITÍGIO OU PREJUÍZO A INTERESSADOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou pedido de desistência da ação de inventário formulado pela inventariante e declarou extinto o processo sem resolução de mérito. A sentença entendeu que a existência de credores não impede a homologação da desistência, pois os valores podem ser cobrados por outras vias legais apropriadas.

2. Requerimentos do recurso: (i) anulação da homologação da desistência do inventário judicial, sob fundamento de que é credor de substanciais valores do espólio; (
ii
) determinação do regular prosseguimento do inventário sob supervisão judicial; e (
iii
) apresentação das primeiras declarações pela inventariante para resguardar direitos dos credores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o credor do espólio possui legitimidade recursal para se insurgir contra sentença que homologa desistência de inventário; e (
ii
) saber se a oposição fundamentada de credor à desistência do inventário judicial obsta a transposição do feito para a via extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O credor do espólio ostenta legitimidade e interesse recursal para se insurgir contra sentença que homologa desistência da ação de inventário, na condição de terceiro juridicamente prejudicado, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil. A ausência de habilitação formal de crédito não retira a condição de interessado nem a legitimidade para recorrer.

5. O inventário, embora procedimento de jurisdição voluntária, reveste-se de interesse público, notadamente no que tange à satisfação das obrigações deixadas pelo falecido, que devem ser solvidas com o patrimônio do espólio antes da partilha entre os herdeiros, conforme art. 1.997 do Código Civil.

6. A faculdade de optar pela via extrajudicial para inventário e partilha, prevista no art. 610, § 1o, do CPC, condiciona-se não apenas à capacidade e concordância de todos os herdeiros, mas também à inexistência de litígio e de prejuízo a terceiros interessados.

7. A manifesta oposição de credor titular de créditos vultosos, devidamente comunicada nos autos antes da prolação da sentença, configura óbice à extinção do inventário judicial, porquanto a via judicial confere maior segurança e fiscalização para apuração do passivo e garantia do pagamento das dívidas do espólio.

8. A sentença que homologa desistência ignorando fundamentada oposição do credor viola o devido processo legal e o princípio da proteção aos credores, devendo ser cassada para que o inventário prossiga sob supervisão do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO SISTEMA S.A. contra a r. sentença (Id. 169002416), integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (Id. 187154260), proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Especializada em Direito de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Inventário dos bens deixados por GILSON RODRIGUES, ajuizada por LISSA FERREIRA RODRIGUES.

A sentença vergastada homologou o pedido de desistência da ação formulado pela inventariante (Id. 173540923) e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Apelante, na qualidade de credor do espólio, sustenta, em suas razões recursais (Id. 305680375), a nulidade da sentença. Alega que, antes da prolação do decisum, peticionou nos autos (Id. 175198142) informando ser credor de vultosa quantia, superior a R$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais), objeto de duas ações de execução em trâmite, e se opôs expressamente ao pedido de desistência, pugnando pelo prosseguimento do inventário na via judicial.

Argumenta que a sentença foi omissa ao não analisar sua manifestação e que a decisão dos embargos de declaração partiu de premissa equivocada, ao considerar que a existência de credores não obsta a transposição do inventário para a via extrajudicial. Defende que o procedimento judicial é a via adequada para garantir a quitação das dívidas do espólio antes da partilha, nos termos do art. 1.997 do Código Civil, e que a via extrajudicial, no caso concreto, representa grave risco ao seu direito creditório. Colaciona jurisprudência em abono à sua tese e pugna, ao final, pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do inventário judicial.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões (Id. 305680377), arguindo, preliminarmente, a ausência de legitimidade recursal do Apelante, por não ter se
habilitado formalmente como credor nos autos, conforme o rito do art. 642 do CPC. No mérito, defende a correção da sentença, sustentando que a desistência é um ato unilateral da autora, manifestado antes de qualquer intervenção do credor. Aduz que a via extrajudicial é célere e eficiente, e que não há risco de prejuízo, pois o Apelante pode prosseguir com suas ações de execução. Requer, assim, o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento.

Contrarrazões. (id. 305680377)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL

A Apelada Lissa Ferreira Rodrigues arguiu, em suas contrarrazões, a preliminar de ilegitimidade recursal do Banco Sistema S.A., sob o fundamento de que este não teria comprovado a dívida e não teria se habilitado formalmente no inventário, não sendo, portanto, parte legítima para interpor o recurso.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento. A legitimidade para recorrer, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil, pertence à parte vencida, ao terceiro prejudicado e ao Ministério Público. No caso em tela, o Banco Sistema S.A. se qualifica como terceiro prejudicado, pois a decisão que homologou a desistência do inventário judicial, sem a devida consideração de sua oposição, afeta diretamente seus interesses como credor do espólio.

Conforme documentado nos autos, o Banco Sistema S.A. apresentou petição (ID: 305680361) informando a existência de créditos substanciais contra o de cujus, decorrentes de duas execuções judiciais em trâmite (processos no 0000040-52.1995.8.11.0041 e no 0000041-37.1995.8.11.0041), cujos valores atualizados superam R$ 3.900.000,00. Embora a habilitação formal de crédito no inventário, nos moldes do artigo 642, §1o, do CPC, não tenha sido plenamente processada antes da decisão de desistência, a mera comunicação da existência
de dívidas líquidas e certas, acompanhada da indicação dos processos de execução correspondentes, é suficiente para conferir ao credor a qualidade de interessado e, consequentemente, a legitimidade para se opor à extinção do inventário judicial que poderia prejudicar a satisfação de seu crédito.

A finalidade do inventário é justamente a de arrecadar os bens do falecido, pagar as dívidas e, somente então, proceder à partilha entre os herdeiros. A extinção do processo de inventário judicial, sem a anuência de um credor que se manifestou nos autos, configura um prejuízo potencial e concreto aos seus direitos, justificando plenamente sua legitimidade para recorrer. A jurisprudência pátria, inclusive, tem se posicionado no sentido de reconhecer a legitimidade do credor para intervir e se opor à desistência do inventário quando seus interesses são afetados.

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade recursal.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia em verificar a higidez da sentença que homologou o pedido de desistência do inventário judicial, formulado pela herdeira-inventariante, a despeito da oposição manifestada por um credor do espólio.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a r. sentença merece ser cassada.

O inventário, embora classificado como procedimento de jurisdição voluntária, não se resume a um mero ato de disposição de direitos entre herdeiros. Ele possui uma função pública de extrema relevância: realizar o levantamento do acervo patrimonial (ativo e passivo)
deixado pelo falecido, a fim de que as dívidas sejam pagas e, somente após, o saldo remanescente seja partilhado entre os sucessores.

Essa ordem de preferência é matéria de ordem pública, cristalizada no art. 1.997 do Código Civil, que estabelece:

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

A via extrajudicial, introduzida pela Lei no 11.441/2007 e hoje positivada no art. 610, § 1o, do CPC, representa um notável avanço em termos de celeridade e desjudicialização. Contudo, sua aplicação é condicionada ao preenchimento de requisitos estritos, quais sejam, que todos os herdeiros sejam capazes e concordes, e que não haja testamento. A jurisprudência e a doutrina, de forma uníssona, acrescentam a esses requisitos a inexistência de litígio ou de potencial prejuízo a terceiros.

No caso dos autos, a partir do momento em que o Banco Apelante, credor de quantia substancial, interveio no feito para se opor à transposição do rito para a via extrajudicial, instaurou-se uma controvérsia que afasta a possibilidade de solução consensual e desprovida de supervisão judicial.

A decisão recorrida, ao fundamentar que "o fato de existirem créditos pendentes contra o espólio não impede a homologação da desistência", e que tais valores "poderão ser devidamente cobrados por meio das vias legais apropriadas", simplifica indevidamente a questão e desconsidera a natureza universal do juízo do inventário.

Com efeito, o inventário judicial é o foro por excelência para a apuração e pagamento das dívidas do espólio. Permitir sua extinção e remeter o credor à persecução de seus créditos em outras vias, após uma partilha realizada sem o crivo judicial, representa um enfraquecimento de sua garantia e um ônus desproporcional, pois o obrigaria a, eventualmente, buscar a anulação da partilha ou a penhora de bens já individualizados no patrimônio de cada herdeiro.

A jurisprudência pátria é firme em proteger o interesse dos credores em situações análogas, condicionando a desistência do inventário judicial à anuência dos credores que já se manifestaram nos autos. Vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA INDEFERIDO - EXISTÊNCIA DE CREDOR - INDÍCIO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE TERCEIRO - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 610, § 1o, do Código de Processo Civil garante a realização de inventário e partilha por escritura pública, desde que inexista testamento ou interessado incapaz e que todos os herdeiros estejam de acordo. Hipótese em que deve ser confirmada a decisão agravada, que indeferiu o pedido de desistência do inventário judicial, pois há notícias de existência de credor do espólio e, portanto, indícios de violação a direito de terceiro. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.036952-9/001, Relator(a): Des.(a) Raquel Gomes Barbosa, 21a CÂMARA CÍVEL ESPECIALIZADA, julgamento em 09/12/2024, publicação da súmula em 10/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL. DECISÃO DO JUÍZO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELOS HERDEIROS. INSURGÊNCIA DE CREDOR. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA RECONHECIDO. O DIREITO DO CREDOR. A POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA DO INVENTÁRIO JUDICIAL FICA MITIGADA. INTERESSE PROCESSUAL QUE DEIXOU DE SER APENAS DOS HERDEIROS, PASSANDO A SER TAMBÉM DOS CREDORES DO ESPÓLIO, QUE SERÃO DIRETAMENTE AFETADOS. (...) INVIABILIDADE DA DESISTÊNCIA DO PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO JUDICIAL SEM A PRÉVIA CONCORDÂNCIA DO CREDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ, AI 0031407-19.2023.8.19.0000, Rel. Des. CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO, DÉCIMA SEXTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgamento: 01/08/2023)

A interpretação teleológica das normas processuais e materiais que regem o inventário revela que a proteção dos credores é um pilar fundamental do procedimento sucessório. A homologação da desistência do inventário judicial, em face da oposição de um
credor com créditos substanciais e comprovados, representa uma violação ao princípio da segurança jurídica e ao direito de o credor ver seu crédito satisfeito de forma ordenada e sob a supervisão judicial.

Ainda que a via extrajudicial seja um instrumento válido para a desjudicialização, sua aplicação é restrita aos casos em que não há litígio e todos os interessados são capazes e concordes. A presença de um credor que se opõe à desistência, alegando prejuízo aos seus direitos, descaracteriza a "concordância" necessária para a via extrajudicial, conforme o artigo 610, §1o, do CPC
.

Portanto, a decisão que homologou a desistência do inventário judicial, sem considerar a oposição do credor e as implicações para a satisfação dos débitos do espólio, deve ser reformada. O inventário judicial é o instrumento adequado para a correta apuração do ativo e passivo do espólio, garantindo que as dívidas sejam honradas antes da partilha dos bens entre os herdeiros.

Destarte, a r. sentença, ao homologar a desistência sem considerar a oposição do credor, violou o interesse público subjacente ao procedimento sucessório e colocou em risco o direito de terceiro. O feito deve, portanto, retornar à primeira instância para que tenha seu regular prosseguimento, com a apresentação das primeiras declarações, a citação dos interessados e a devida apuração do ativo e do passivo do espólio, garantindo-se que as dívidas sejam honradas antes da partilha.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de CASSAR a r. sentença de Id. 169002416 e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da Ação de Inventário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026